Tribunal: TJDFT
Processo: 0750125-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750125-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: LUDMILLA DE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede do cumprimento de sentença n. 0704241-63.2021.8.07.0003 indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens no endereço da devedora, na forma em que postulado no ID de origem n. 217794585. Em suas razões de recorrer, o agravante aduz que mesmo após a realização de diversas diligências a agravada se mantém inerte, demonstrando total desinteresse em satisfazer a dívida em juízo. No que tange ao pedido de penhora, alega que a expedição de mandado de penhora mostra-se providência útil e necessária para a satisfação do crédito perseguido, a justificar a sua expedição e cumprimento no endereço indicado. Com esses argumentos pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que, confirmando a tutela vindicada, seja determinada a expedição de mandado de penhora e de avaliação de bens da agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 66581236). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens do agravado. No caso, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que o agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancorou a suposta urgência em alegações abstratas de que vem experimentando dano cada vez maior em decorrência do inadimplemento, e na possibilidade de se operar a prescrição, mas sem indicar os riscos concretos para as medidas pleiteadas ou o prazo para a sua consecução. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, melhor sorte não lhe assiste. Embora seja incontroverso que o cumprimento de sentença e a execução destinem-se à satisfação do interesse do credor, e que as medidas sejam dirigidas por princípios destinados a assegurar a realização de atos expropriatórios, em se tratando de penhora de bens que compõem o lar do devedor, antes da imediata penhora é necessária a prévia averiguação por parte do oficial de justiça, a fim de que os móveis e utilidades domésticas que guarneçam a residência sejam identificados, apenas sendo passíveis de penhora aqueles que não sirvam às necessidades comuns ou aqueles de elevado valor. É esse o entendimento da Eg. 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Ainda que improvável a localização de bens na residência do devedor que possam ser penhorados nos termos da lei, a avaliação dos referidos bens deve ser realizada por oficial de justiça e a análise da possibilidade de penhora deve ser submetida ao exame do Juízo de origem, especialmente diante do elevado valor da dívida e dos graves danos suportados pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1738258, 07222960320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento parcial da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 12:35:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora